Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. TRANSAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA PARCIAL DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Banco do Brasil requer a reforma da sentença no ID 21346509, sob a alegação de excesso nas astreintes, bem como de autorização do titular da conta corrente para o levantamento dos valores. O 1o Juizado Especial Cível de Samambaia julgou procedente o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil a proceder com o desbloqueio e restituição de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em favor da parte recorrida.

2. Efeito suspensivo. Ausência de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não há comprovação de que o cumprimento do contido na sentença traga prejuízo às partes, mormente se considerada a concordância com a transferência do valor por parte de Kefferson Lucas de Souza Teixeira, destinatário original da transferência que se pretende estornar.

3. Improcede a alegação do Banco quanto ao excesso de astreinte, requerendo sua exclusão ou sua minoração, subsidiariamente, sob o argumento de violação da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, uma vez que a sentença limitou a incidência das astreintes até o valor da causa e foi fixada de forma proporcional ao valor da transferência a ser realizada.

4. No mérito, a parte recorrente afirma não ser possível a liberação dos valores, uma vez ser necessária a autorização do titular da conta corrente que recebeu a transferência. Diferentemente do alegado, as partes firmaram acordo no ID 21346494, cujo conteúdo foi homologado pela sentença impugnada. Na cláusula quarta do acordo, o “requerido Kefferson informa que anui com o desbloqueio da quantia citada, bem como concorda com uma eventual transferência do valor para uma conta de titularidade do requerente”, de modo que as partes “tentarão solucionar administrativamente, comprometendo-se, para tanto, a comunicar a própria Instituição Bancária, envidando os esforços necessários para a efetivação do desbloqueio”. Portanto, diante da inequívoca autorização do titular, não há outro caminho senão a transferência imediata dos valores retidos na conta corrente.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Custas recolhidas (ID 21346511). Contrarrazões ao recurso no ID 21346518. Condeno a parte recorrente aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.